Tribunal: TJES
Processo: 0029890-49.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029890-49.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL GRACIANO STEMKOPP WELTER

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO CÍVEL

– DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA –
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITO NÃO PREENCHIDO
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU DE CONCAUSA ENTRE
A DOENÇA E
LESÕES DA AUTORA E A ATIVIDADE LABORATIVA DESEMPENHADA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A perícia judicial foi produzida por médico especialista em medicina do trabalho que produziu um laudo claro e objetivo, respondendo de forma satisfatória todos os quesitos, alcançando o fim para o qual se destina.

2.

In casu
, não há vício no laudo pericial, mas, na realidade, uma discordância quanto às conclusões adotadas pelo
expert
, fato que não enseja na realização de nova perícia.

3
.
Considerando que a sentença se encontra devidamente fundamentada, com base em prova técnica válida, que não teria sido ilidida por outra prova constante dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa.

4
.
É cediço que, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

5
.
O laudo pericial produzido nos autos é conclusivo no sentido de que a apelante é portadora de doenças e lesões crônicas degenerativas, relacionadas ao seu estado clínico, sem nexo causal com a atividade laborativa.

6
.
A requerente não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, não tem direito ao recebimento dos benefícios acidentários, tendo em vista a existência de prova conclusiva no sentido de que inexiste correlação de causa ou concausa com as atividades laborativas então desempenhadas, não havendo que se falar, portanto, em acidente do trabalho. Precedentes.

7
.
Recurso conhecido e improvido. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois a apelante não foi condenada em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
RAQUEL GRACIANO STEMKOPP WELTER
,

contra r. sentença de fls. 118/124, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação
de acidente de trabalho
”, ajuizada pela apelante em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, deixou de condenar a apelante ao pagamento das custas e verbas relativas à sucumbência, em razão de previsão estabelecida no artigo 129, parágrafo único, da lei n° 8.213/91.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 127/156, a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
há nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de nova prova pericial;
II)
“
ao contrário do que assevera a i. Perita, é evidente o
ag
ravame
n
to das patologias da autora diante das atividades executadas na Reclamada, com repetitividade, esforço físico e v
í
cio de postura.
” (fl. 147);
I
II
)
“
a conclusão da i. Perita encontra-se contraditória
diante dos fatos e documentos acostados aos autos, às fls. 13/15, que
comprovam a existência das patologias da autora.
” (fl. 148);
I
V
)
“
é incontroverso, que a incapacidade da Autora iniciou após 5 (cinco) anos de labor e que tais atividades laborativas contribuíram para o surgi
m
ento e ou agravamento das patologias.
” (fl. 151);
V)
“
a autora laborou durante 18 (dezoito) anos para a
Empresa, prestando atividades repetitivas, com esforço físico e vício
de posturas, restando reconhecido até mesmo pelo Ministério do Trabalho que a doença da autora enquadra-se como doença ocupacional e que suas atividades possuem alto risco ergonômico, c
onsoan
te sa
lientado
alhures.
” (fl. 152).

Consta na inicial que a apelante foi admitida em 01/02/2000 para exercer a função de operadora II na empresa Chocolates Garoto S/A, sendo dispensada em 17/01/2018 e, após anos de trabalho passou a sofrer com dores na região dos membros superiores, o que culminou em limitações de movimentos.

Narra a apelante, na exordial, que a referida patologia se originou devido ao desempenho de funções diretamente ligadas à linha de produção durante todo o período trabalhado, com tarefas que demandavam esforços físicos e repetitivos.

Ainda, alega a autora, ora apelante, que atualmente apresenta limitação total para as atividades laborais, contudo, teve seu requerimento administrativo indeferido pela autarquia previdenciária apelada, razão pela qual ajuizou a presente ação pugnando pelo reconhecimento do nexo causal entre a doença e lesões apresentadas e o trabalho exercido, com o pagamento do benefício do auxílio-doença acidentário.

Postas estas premissas, passo a análise das teses recursais.

A apelante sustenta a
nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa
, tendo em vista o indeferimento do seu pedido de nova prova pericial.

Inicialmente, cumpre historiar que, na origem, a apelante apresentou impugnação ao laudo pericial produzido nos autos (às fls. 77/80), formulando quesitos que foram respondidos pelo
expert
às fls. 91/93.

Todavia, a apelante novamente impugnou o laudo, requerendo nova prova pericial (fls. 95/105), razão pela qual sobreveio a decisão de fl. 113, em que o magistrado
a quo
i
ndeferiu o referido pedid
o sob o argumento de que a perícia judicial foi realizada por médico especialista em medicina do trabalho que respondeu de forma clara, objetiva e satisfatória a todos os quesitos formulados, sendo o mesmo isento de vícios que justifiquem a realização de nova pericia.

Nesse cenário, em que pese o inconformismo da apelante, observa-se que o juiz de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento de produção de novas provas, embasado no fato de o laudo pericial ter sido elucidativo acerca da falta dos pressupostos para a concessão dos benefícios acidentários.

Em apelação cível, julgada sob minha relatoria, esta egrégia Segunda Câmara Cível já sedimentou que
“
Não há que se falar em nulidade do laudo pericial tão somente pelo fato de a conclusão do expert do juízo ter sido desfavorável ao apelante, mormente quando sopesado que os quesitos formulados pelas partes, pelo Ministério Público Estadual e pelo juízo foram respondidos de forma clara
”
1
.

Referido precedente se amolda perfeitamente à hipótese dos autos, uma vez que, embora a apelante afirme que o laudo pericial é omisso, contraditório e inconclusivo, não é essa a realidade que se extrai do caderno processual.

Mister ressaltar que a prova pericial, realizada por médico do trabalho, identificou o objeto da perícia, relatou todo o histórico ocupacional da apelante, assim como o histórico patológico, registrou o teor de todos os exames e laudos médicos anexados aos autos, avaliou a sua situação atual, e, por fim, após análise de toda documentação médica, anamnese e exame clínico da periciada, adotou conclusão de forma clara e coerente e respondeu satisfatoriamente aos quesitos formulados.

Desse modo, observa-se que
não há vício no laudo pericial
, mas, na realidade, uma
discordância quanto às conclusões adotadas pelo
expert
,
fato que não enseja na realização de nova perícia.

Nessa esteira de pensamento, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PERÍCIA INVÁLIDA. REJEITADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/91. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) É assente neste Sodalício o entendimento de que tratando-se de demanda em que se pretende a concessão de auxílio-acidentário, a oitiva de testemunha é irrelevante para o desfecho da ação, tendo em vista a realização de prova pericial versando sobre a existência ou não de incapacidade parcial e permanente para o trabalho (TJES, Classe: Apelação, 024120035639, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017). 2)
Diante da inexistência de vícios a macular a prova técnica, o mero descontentamento da parte no sentido de a conclusão do laudo contrariar seus interesses não é suficiente para a realização de nova perícia
. 3) O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente. 4) Na hipótese, não foi demonstrada a redução ou incapacidade para o trabalho desenvolvido com habitualidade, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91. 5) Apelo desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140018078, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que o laudo pericial anexado ID 2179651 (p. 41/59) foi produzido por médico especialista em perícias de ações que envolvem acidente de trabalho. 2. Inexiste no trabalho realizado pelo expert qualquer mácula capaz de autorizar a realização de nova perícia, de modo que o pleito do apelante está intimamente ligado com a insatisfação do resultado alcançado pelo perito, fato este que não se presta para embasar o acolhimento da tese de cerceamento de defesa.
3. Quanto ao mérito, a presente questão é de simples deslinde, uma vez que o laudo pericial deixa claro que: “Que o autor é portador de quadro laboratorial e de imagem, compatível com doença autoimune (osteoartrite - sacroileíte), sem alterações compatíveis na coluna lombar, e que uma vez controlada por medicamentos, encontrava-se sem sinal clínico de limitação funcional ou de incapacidade laborativa. Que foi observado presença de calosidades palmares indicando atividades com atrito palmar. Que não existe qualquer enquadramento para benefício previdenciário no momento. Que não existe incapacidade laboral no momento, podendo em casos de não adesão ao tratamento médico poder ocorrer situações de incapacidade temporária, porém, uso de medicamentos e tratamento alternativo e em pleno controle clínico, possui condições de trabalho, tal como pacientes diabéticos e hipertensos, pois se trata de um quadro clínico controlável.” 4. Dessa forma, demonstrada a inexistência de incapacidade para o trabalho exercido pelo apelante, bem como pelo fato do mesmo não se enquadrar na hipótese para o recebimento do benefício previdenciário pretendido, seus pedidos não merecem acolhida. 5. Por fim, necessário destacar que as demais provas dos autos, inclusive as anexadas em sede recursal, não são capazes de ilidir a conclusão alcançada pela perícia judicial acerca da ausência de incapacidade laboral do apelante. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0024694-69.2017.8.08.0024, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 15/06/2022).

Cumpre destacar que o magistrado é o destinatário das provas, a quem incumbe indeferir a realização de procedimentos inúteis ao deslinde do feito (art. 370, parágrafo único, do CPC). Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Preliminar de cerceamento de defesa. Há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). Preliminar rejeitada.
2) Os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91, conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou pertubação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 3) É imprescindível para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução ou perda da capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos. 4) O laudo pericial produzido é conclusivo no sentido de que o periciado não apresenta incapacidade laborativa e está apto para o trabalho sem restrição. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0005886-79.2018.8.08.0024, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 29/07/2022).

Assim, encontrando-se a
sentença devidamente fundamentada
, com base em prova técnica válida, que não teria sido ilidida por outra prova constante dos autos, não há que se falar em nulidade,
tendo em vista a ausência de cerceamento de defesa.

Ultrapassado esse ponto, é cediço que, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a
prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

No caso em apreço, o magistrado
a quo
designou a submissão da autora à perícia (fls. 49/50) – realizada às fls. 62/74 – e, após manifestação das partes, proferiu a sentença ora recorrida.

Neste diapasão, observa-se que o laudo pericial produzido nos autos foi conclusivo quanto à
inexistência de nexo de causalidade entre a incapacidade que acomete a autora/apelante e o seu trabalho, uma vez que trata-se de patologias degenerativas.
Nesse sentido destaco a conclusão do
expert
(fl. 74):

A história clínica da autora assim como seu exame físico foram bastante inconsistentes, conforme o apurado e relatado abaixo:

1. A Rte foi admitida na Chocolates Garoto no ano 2000, e relata que as dores nos ombros iniciaram 05 anos após a admissão; porém, apesar de dispor de plano de saúde, serviço médico ocupacional, não buscou tratamento médico, não comunicou sobre suas dores à empresa, e continuou trabalhando até ser demitida (declaração da própria autora). Considerando que suas atividades eram realizadas manualmente, o esperado seria que o trabalhador buscasse ajuda médica, já que o foco das alegadas dores era exatamente os membros utilizados e, sua principal ferramenta de trabalho.

2. Informou que trabalhou até 2018 nas condições acima, ou seja, durante 13 anos continuou desempenhando suas tarefas, o que aponta para capacidade laborativa.

3. Em 2019, ou seja, após a demissão, resolve investigar sobre seu quadro, alegando incapacidade laborativa (que não apresentava enquanto empregada da empresa).

4. Durante o exame médico pericial o quadro apresentado pela reclamante (gemente, impedindo as manobras, informando não poder executar nenhum movimento com o membro superior direito, etc), apesar de se encontrar desempregada desde 2018, não são compatíveis com os achados do exame físico (bom tônus muscular, sem sinais de hipotrofia por desuso, força mantida).

5. Embora o exame tenha sido prejudicado devido à resistência da autora em realizar as manobras solicitadas (alegando dores), a perita considerou que a mesma necessita de investigação mais aprofundada e tratamento, com o objetivo de amenizar ou eliminar os sintomas, e por tal razão concluiu pela incapacidade total temporária, concedendo-lhe tempo necessário para buscar tratamento médico, já que há recursos terapêuticos disponíveis. Ressalta-se que a data de início da incapacidade foi considerada como a data da presente perícia, uma vez não haver dados para afirmar sobre o estado clínico da autora em datas anteriores.

6. Em relação ao nexo causal, não há subsídios para seu reconhecimento, entendendo tratar-se de patologia comum, própria da idade.

Por oportuno, transcrevo outros fragmentos do laudo pericial (fl. 69):

(...)

3-Causa provável da(s) doença/moléstia (s)/incapacidade:

Resposta: Doença crônica degenerativa.

4-Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador:

Resposta: Não; trata-se de patologia própria da idade. O trabalho não foi o responsável pela doença e não há que se falar em concausa, haja vista o longo período laborado e a natureza das lesões apresentadas.

5-A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: Não há registro de acidente de trabalho.

(...)

Desta feita, constata-se que a apelante realmente é portadora de doenças e lesões crônicas degenerativas, relacionadas ao estado clínico,
mas não há nexo causal com a atividade laborativa.

Aliás, a perícia judicial explicitou que o desempenho da atividade laboral da apelante não foi sequer concausa das doenças e lesões identificadas.

Destarte, é forçoso concluir que a requerente não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente, não tem direito ao recebimento dos benefícios acidentários, tendo em vista que a existência de prova conclusiva no sentido de que inexiste correlação de causa ou concausa com as atividades laborativas então desempenhadas, não havendo que se falar, portanto, em acidente do trabalho.

Nessa senda encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. LESÕES DEGENERATIVAS. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – As lesões decorrentes de exercício da atividade laborativa devem ser comprovadas por documentação idônea a refletir no deferimento do benefício previdenciário referente, se efetivamente demonstrados a lesão, o nexo de causalidade/concausalidade e a redução da capacidade laborativa. II – A perícia deve ser conclusiva quanto a existência do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trabalho, para que o benefício previdenciário seja concedido. III – Nos termos do artigo 20 da Lei nº8.213/1991, a natureza degenerativa da doença não é considerada como doença do trabalho em função do exercício laboral. IV – Não obstante seja possível considerar a doença degenerativa como concausa para a incapacidade adquirida, a ausência de provas nesse sentido afasta a pretensão.
V – Não é devido o pagamento de benefício previdenciário, quando não há comprovação de que o acidente de trabalho tenha piorado a doença de origem degenerativa, considerando que falta nexo de causalidade/concausa entre o acidente de trabalho e as lesões sofridas.
VI– Recurso conhecido e provido. Invertido os ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0019962-11.2018.8.08.0024, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 11/09/2023).

EMENTA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, dispõe o artigo 86, da Lei 8.213/91, que “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
É incabível a concessão de auxílio-doença, quando o laudo pericial produzido nos autos, corroborado pelas demais provas, demonstra a inexistência de nexo causal ou concausal entre o trabalho desenvolvido pelo Autor e/ou acidente de trabalho e a doença/lesão verificada
, que é de origem crônico degenerativa e incapacita o Autor de forma definitiva para sua atividade laborativa habitual, necessitando ser reabilitado para uma outra função. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0030030-20.2018.8.08.0024, Relator: Rodrigo Ferreira Miranda, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 08/05/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O TRABALHO. LAUDO PERICIAL ANALISADO COM AS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que se vê dos autos, trata-se, na origem, de ação acidentária objetivando a condenação do INSS ao pagamento de benefícios acidentários, eis que o requerente, ora apelante, estaria incapacitado para o labor, em razão de sequelas oriundas de lesões sofridas em um acidente de trabalho.
2. Nesse passo, em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, uma vez que o laudo pericial, expressamente, afirmou que as sequelas restritivas não possuem nexo causal e/ou concausal ocupacional. 3. Inexistindo relação de causa e efeito entre o acidente e o trabalho, não há que se falar em acidente de trabalho.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0008923-80.2019.8.08.0024, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 10/04/2023).

Friso que embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, não consta dos autos nenhum elemento probatório capaz de afastar as conclusões técnicas do
expert
do juízo.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois a apelante não foi condenada em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

1
TJES; Apl 0022332-65.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/05/2018; DJES 30/05/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator